Tribunal: TJSP
Processo: 1017670-91.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – Acordo homologado por sentença - Apontado vício por induzimento a erro – Prazo decadencial de quatro anos – Artigo 178, inciso II, do atual Código Civil – Acordo homologado em 27 de fevereiro de 2008 – Propositura da ação em 03 de dezembro de 2018 - Decadência operada – Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao

Ementa:
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – Acordo homologado por sentença - Apontado vício por induzimento a erro – Prazo decadencial de quatro anos – Artigo 178, inciso II, do atual Código Civil – Acordo homologado em 27 de fevereiro de 2008 – Propositura da ação em 03 de dezembro de 2018 - Decadência operada – Improcedência da ação - Sentença confirmada – Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017670-
91.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes JOSÉ
CARLOS SANTOS e CRISTIANE APARECIDA GOMES, é apelado MOGITERRA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017670-91.2018.8.26.0361 -Voto no 37895
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1017670-91.2018.8.26.0361
Comarca:
Mogi das Cruzes
Ação:
Compromisso Compra e Venda e anulatória de ato jurídico
Apte(s).:
José Carlos Santos (e outra) (AJ)
Apdo(a)(s).:
Mogiterra Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 37895
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO Acordo homologado
por sentença - Apontado vício por induzimento a erro Prazo
decadencial de quatro anos Artigo 178, inciso II, do atual
Código Civil Acordo homologado em 27 de fevereiro de
2008 Propositura da ação em 03 de dezembro de 2018 -
Decadência operada
Improcedência da ação - Sentença
confirmada Verba honorária majorada, em atendimento ao
artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO
PROVIDO, com observação.
Trata-se de ação declaratória de nulidade do ato
jurídico julgada improcedente pela r. sentença de fls. 333/336 de relatório adotado.
Apelam
os
autores
alegando
vício
de
consentimento resultante de erro ao entabular acordo com a ré, sendo nulas as
cláusulas contratuais abusivas; pedem o provimento do recurso
(fls.
339/354).
Contrarrazões (fls. 370/377).
É o relatório.
Acordo entabulado entre os autores e a ré em
que os primeiros manifestam concordância ao reconhecimento de dívida decorrente
do compromisso de compra e venda de lote materializado às fls. 157/167,
homologado por sentença em 27 de fevereiro de 2018.
Após mais de dez anos e nove meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017670-91.2018.8.26.0361 -Voto no 37895
3
assinatura do acordo, concordando com os seus termos, pretendem a sua
desconstituição alegando vício de consentimento por induzimento a erro, por haver
emitido declaração de vontade equivocada, autorizadora da anulação da avença.
A r. sentença julgou improcedente a ação pelo
reconhecimento da decadência do direito dos autores de pleitearem a anulação do
negócio jurídico, diante transcurso de mais de quatro anos da realização do negócio.
Daí o apelo dos autores.
Sem razão.
O artigo 178, inciso II do Código Civil vigente
estabelece o prazo de quatro anos para a pretensão anulatória de negócio jurídico,
contados do dia em que se realizou:
“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para
pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de
perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio
jurídico;”.
A ação foi proposta em 03 de dezembro de 2018,
decorridos mais de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses da data da assinatura e
homologação do acordo, esta ocorrida em 27 de fevereiro de 2008 (fls. 157/167).
Portanto, correta a decisão do magistrado de
primeiro grau ao reconhecer a decadência do direito dos autores.
Na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“AÇÃO ANULATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO C.C.
PERDAS E DANOS. Pedido de anulação de escritura
pública de compra e venda de imóvel, além de
indenização por perdas e danos. Réu que alienou bem
sob o qual pendia promessa de doação para a autora,
formulada em acordo homologado em juízo. Ocorrência
de decadência, nos termos do parágrafo único do artigo
178, II, do Código Civil. Afastada a anulação do negócio
jurídico, fica prejudicado o pedido de indenização por
perdas e danos dela decorrente. Sentença reformada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017670-91.2018.8.26.0361 -Voto no 37895
4
para julgar improcedente a ação. RECURSO DO RÉU
PROVIDO, PREJUDICADO O DA AUTORA.” (6a Câmara D.
Privado, Apelação cível no 1002904-44.2014.8.26.0047, Rel. Des. Paulo
Alcides, j. 12.04.2018, v.u.);
“Apelação 'Ação anulatória de acordo judicial com
fundamento no art. 485, § 4o, do CPC' Insurgência contra
a r. sentença que reconheceu a decadência do direito e
julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 487,
inciso II, do NCPC Inadmissibilidade Apelantes que
pretendem a anulação de acordo homologado por
sentença,
sob
o
fundamento
de
que
existem
abusividades na cobrança do título executado Eventuais
ilegalidades no título que ensejariam apenas a redução
do valor da execução Inexistência de nulidade fundada
no artigo 166, incisos II e IV do CC Hipótese em que é
aplicável o prazo decadencial previsto no artigo 178 do
CC Apelantes que ajuizaram a ação anulatória após o
decurso do prazo decadencial Litigância de má-fé não
configurada Sentença mantida Recurso improvido.” (18a
Câmara D. Privado, Apelação cível no 1056418-73.2016.8.26.0100, Rel. Des.
Roque Antônio Mesquita de Oliveira, j. 09.03.2017, v.u.);
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Desconstituição de
Transação Extrajudicial cumulada com Pedido de
Indenização por Danos Materiais e Morais. Negócio
Jurídico. Pretensão de desconstituição de Ato de
Homologação Formal de Acordo Extrajudicial. Sentença
que Julgou Improcedente a Ação, nos termos do artigo
269,
inciso
IV,
do
Código
de
Processo
Civil.
Inconformismo. Não Acolhimento. Alegação de vício de
consentimento. Tratando-se de hipótese que enseja
Ação
Anulatória
para
desconstituir
a
Transação
Extrajudicial homologada em Juízo, sob a alegação de
vício de consentimento, aplica-se a regra do artigo 178,
inciso II, do Código Civil, que estabelece o prazo
decadencial de 04 (quatro) anos. Na hipótese, a
propositura da Demanda se deu após o transcurso do
correspondente prazo. Decadência reconhecida. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada.
Ratificação da sentença, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.” (30a
Câmara D. Privado, Apelação cível no 0163957-91.2011.8.26.0100, Rel. Des.
Penna Machado, j. 11.06.2014, v.u.);
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE Pedido de anulação de acordo, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017670-91.2018.8.26.0361 -Voto no 37895
5
suposta simulação entre os companheiros acerca da
partilha de bens
Decadência - Negócio jurídico
realizado em 23 de fevereiro de 1996 - Propositura da
ação em 20 de fevereiro de 2009 - Transcurso do prazo
de quatro anos - Art. 178, § 9o, inc. V, alínea “b” do
Código Civil de 1916 (então vigente) - Sentença mantida,
mas por fundamento diverso nos termos do art.269, IV,
do CPC - Recurso improvido.” (5a Câmara D. Privado, Apelação
cível no 0003256-79.2009.8.26.0019, Rel. Des. Fábio Podestá, j. 11.12.2013,
v.u.).
Por fim, a verba honorária comporta majoração
em prol dos patronos da parte apelada para 15% sobre o valor atualizado da causa,
que se adequa ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo causídico e o tempo
exigido para o seu serviço, observado o disposto no parágrafo 2o do artigo 85 do
Código de Processo Civil, levando-se em conta, ainda, o trabalho adicional realizado
em grau recursal, a teor do disposto no parágrafo 11o do citado dispositivo legal,
observada a gratuidade judiciária concedida aos autores.
Assim, cumpre a integral manutenção da r.
sentença, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, observada a majoração
da verba honorária em prol da parte recorrida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, com observação.
ÉLCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente